Tribunal: TJDFT
Processo: 0716399-10.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. EMBARGOS À MONITÓRIA. COOPERATIVA DE CRÉDITO. EMPRÉSTIMO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. EXTRATOS. PROVA ESCRITA HÁBIL. CRÉDITO. PRETENSÃO REVISIONAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. LIVRE PACTUAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA. INAPLICABILIDADE DA LEI DE USURA. SEGURO PRESTAMISTA. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. PREVALÊNCIA DA AUTONOMIA DA VONTADE.
1. Pelo princípio do livre convencimento motivado, o magistrado segue o sistema da persuasão racional, sendo livre para formar suas razões com base nos elementos de prova dos autos.
2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de produção de prova, quando já se encontram presentes nos autos documentos suficientes a resolução da controvérsia.
3. De acordo com o artigo 700 do Código de Processo Civil, para o ajuizamento da ação monitória, exige-se somente prova escrita sem eficácia de título executivo.
4. Nos termos do enunciado da Súmula n. 247 do Superior Tribunal de Justiça: “O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.
5. O contrato de abertura de crédito e os extratos de movimentação dos empréstimos se enquadram na definição de prova hábil apta a ensejar a propositura de monitória.
6. Se o associado, de forma livre e consciente, adere às cláusulas contratuais convencionadas e não há qualquer item do contrato que comprometa a legalidade do pagamento dos mútuos contratados, bem como se o saldo e os lançamentos apresentados pela cooperativa são legais e escorreitos, não se divisando nos autos prova da amortização dos empréstimos contraídos, a condenação ao pagamento do saldo devedor é medida que se impõe.
7. É legal a capitalização mensal dos juros para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da publicação da MP no 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, de acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do paradigma REsp n.o 973.827/RS na sistemática dos recursos repetitivos. Considera-se prevista a capitalização mensal de juros a partir da divergência entre as taxas de juros anual e o duodécuplo da taxa mensal (Súmula no 541 do STJ).
8. A cédula de crédito bancário é regida pela Lei 10.931/2004, portanto, não se limita à taxa de 12% ao ano, conforme enunciado no 379 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
9. As instituições financeiras são regidas pela Lei n.o 4.595/64, sendo inaplicável a limitação de juros prevista na “Lei de Usura” (Decreto n.o 22.626/33), não existindo nos autos qualquer circunstância de abusividade cabalmente demonstrada que imponha a intervenção judicial para a revisão das taxas assumidas pela parte apelante na oportunidade. Inteligência do enunciado no 596 da Súmula do STF. Precedentes STJ e TJDFT.
10. Inexiste disposição legal que conceda ao Conselho Monetário Nacional ou ao Banco Central a possibilidade de limitar as taxas de juros cobradas pelas instituições financeiras, ao passo em que a taxa média do mercado se apresenta, apenas, como referencial a ser considerado.
11. O simples apontamento de que foi pactua taxa superior à média de juros praticada para operações de mesma natureza não comprova, necessariamente, sua abusividade, porque cada operação de crédito possui riscos específicos inerentes à operação, como o prazo de pagamento e a existência de garantia real ou fidejussória, além daqueles apresentados pelo tomador do empréstimo, como idade, capacidade de pagamento e endividamento, histórico no cadastro de inadimplência e etc. Assim, cabe ao consumidor demonstrar que os juros estipulados no pacto são abusivos e que destoam da taxa média para as operações de crédito com riscos e características similares existentes no mercado.
12. O reconhecimento da venda casada pressupõe que a contratação do empréstimo somente seria realizada se condicionada à aquisição de produtos perante a instituição financeira.
13. Reputa-se válido o seguro prestamista contratado quando ausentes quaisquer provas do condicionamento da concessão de crédito à sua contratação com a instituição financeira concedente ou com seguradora por ela indicada.
14. Não há abusividade a ser afastada na contratação do seguro proteção, pois, além de ser opcional, ambas as partes se beneficiam com o encargo.
15. Recurso conhecido e desprovido.